Tribunal: TJDFT
Processo: 0746915-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746915-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA MACIEIRA CANCIO, ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA, DAGOBERTO CARVALHO PINTO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI, ELAINE MARIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em Agravo de Instrumento, opostos por LÚCIA MARIA MACIEIRA CANCIO, ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA e DAGOBERTO CARVALHO PINTO contra decisão que não conheceu do pedido liminar do referido agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie. Em suas razões recursais (ID n.o 66207682), a parte embargante alega, em apertada síntese, que há erro material e contradição na decisão que não conheceu do pedido liminar. Assevera, resumidamente, que o Juízo a quo conheceu da segunda emenda à inicial. Ao final, pede o provimento dos embargos para acolhimento do pleito liminar do agravo de instrumento, com a consequente análise do pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2024. É o relato necessário. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, de acordo com o artigo 1.024 do CPC, o julgamento dos embargos de declaração contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal será feito pelo órgão prolator da decisão impugnada, também de forma monocrática. Tem-se que constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Por sua vez, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. Pois bem. A decisão embargada considerou que o agravo de instrumento impugnou somente a primeira decisão, que acolheu a primeira emenda à inicial, quando, na verdade, consta do recurso menção às duas decisões – ID no 65819516. Portanto, reconheço o equívoco material e analiso o pedido aclaratório com base na impugnação de ambas as decisões. Apesar de ter ocorrido um desencontro entre os pedidos feitos pela parte agravante/embargante, de modo que as diversas manifestações resultaram em vários pronunciamentos no primeiro grau, de fato ocorreu o recebimento da inicial após a segunda emenda apresentada pela parte embargante/agravante. Com isso, a (segunda) manifestação foi mesmo recebida pelo Juízo de Primeira Instância. Portanto, reconhecendo o erro material e a contradição, ACOLHO OS EMBARGOS PARA CONHECER DO PEDIDO LIMINAR relacionado à suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 28 de setembro de 2024, e, por consequência, passo a analisar a antecipação de tutela requerida. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, a probabilidade do direito não está presente. Isso porque, é necessário avaliar as provas constantes dos autos, ainda que o pedido seja de suspensão da Assembleia, o qual, embora não tenha sido analisado em amplitude pelo Juízo de Primeiro Grau, requer dilação probatória. Com efeito, o pedido de suspensão da Assembleia, tendo em vista um dos integrantes não residirem no local, não foi deferido pelo Juízo da Instância de origem. Ainda que se afirme que o pedido liminar é meramente documental, não se pode negar que está atrelado ao próprio cerne da celeuma (mérito). Por isso, não se pode antecipar o entendimento, ao menos nesse momento, pois o único argumento de ambos os pedidos – antecipação da tutela provisória de urgência e principal (mérito), de suspensão e de anulação – é o de que existiram irregularidades na votação assemblear que elegeu a referida chapa, por falta de residência no local. Aliás, apesar de a parte embargante/agravante afirmar que ocorreram diversas irregularidades, na verdade, o ponto é só um: se quem não é morador poderia ter participado da eleição – pelo menos o que foi trazido no bojo dos autos principais (em relação ao que foi recebido pelo Juízo de origem). Mesmo que assim não fosse, conforme entendimento exarado pelo Juízo a quo, não há resultado prático no deferimento da suspensão da Assembleia em comento, para o que deseja a embargante/agravante (anulação da Assembleia), pois seria a administração anterior que retornaria à gestão do Condomínio, para, só após a decisão final do caso (mérito da ação de origem), ocorrer nova votação para eleição de nova chapa. Logo, não se resolveria, de pronto, o problema afirmado pela parte embargante/agravante. Não configurados os requisitos para a antecipação da tutela recursal, seja por falta de probabilidade do direito, seja por falta de risco de dano grave, inviável o acolhimento da antecipação da tutela, ao menos nesse momento processual. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sano o erro material e a contradição, CONHEÇO do pedido liminar do AGRAVO de INSTRUMENTO, mas INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito do agravo, intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador